Tribunal: STJ
Processo: 1046994-95.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999143 - MG(2025/0272992-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CID MARCOS DUARTE
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
LELIS DEVIDES JUNIOR - SP140799
MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI - SP291336
EMBARGADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL - SP163164
VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - SP402011
ROGERIO DAMASCENO LEAL - SP156779
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
ÓBICE
DE
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO POR FALTA DE DIALETICIDADE
(ART. 932, III, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO
DE MATÉRIAS DE MÉRITO (ARTS. 805, 924, II, E 925 DO CPC).
RECURSO REJEITADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto ao exame
da alegada impugnação específica do óbice de inadmissibilidade; (ii)
houve omissão no enfrentamento dos arts. 805, 924, II, e 925 do CPC,
à luz de acordo homologado e extinção da execução, com impactos
sobre arrematação pendente.
3. Não há omissão sobre a impugnação específica: o acórdão
examinou a dialeticidade do agravo e concluiu, de forma direta e
suficiente, que não foram infirmados os fundamentos de
inadmissibilidade, aplicando o
III, do CPC.
art. 932,
4. Inexiste omissão quanto aos dispositivos de mérito: rejeitado o
agravo por deficiência formal, o julgamento abrange apenas
Documento eletrônico VDA55544963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 71d4cdf5-8bb3-4ed4-addf-4a4631c2d92d

a admissibilidade, sendo inviável enfrentar matérias de mérito em
embargos declaratórios quando ausentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 71d4cdf5-8bb3-4ed4-addf-4a4631c2d92d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999143 - MG(2025/0272992-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CID MARCOS DUARTE
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
LELIS DEVIDES JUNIOR - SP140799
MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI - SP291336
EMBARGADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL - SP163164
VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - SP402011
ROGERIO DAMASCENO LEAL - SP156779
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
ÓBICE
DE
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO POR FALTA DE DIALETICIDADE
(ART. 932, III, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO
DE MATÉRIAS DE MÉRITO (ARTS. 805, 924, II, E 925 DO CPC).
RECURSO REJEITADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto ao exame
da alegada impugnação específica do óbice de inadmissibilidade; (ii)
houve omissão no enfrentamento dos arts. 805, 924, II, e 925 do CPC,
à luz de acordo homologado e extinção da execução, com impactos
sobre arrematação pendente.
3. Não há omissão sobre a impugnação específica: o acórdão
examinou a dialeticidade do agravo e concluiu, de forma direta e
suficiente, que não foram infirmados os fundamentos de
inadmissibilidade, aplicando o
III, do CPC.
art. 932,
4. Inexiste omissão quanto aos dispositivos de mérito: rejeitado o
agravo por deficiência formal, o julgamento abrange apenas
Documento eletrônico VDA55254800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 15599854-6c85-42be-8991-506657707293

a admissibilidade, sendo inviável enfrentar matérias de mérito em
embargos declaratórios quando ausentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CID MARCOS DUARTE
(CID MARCOS) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em agravo em recurso
especial, decidiu pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos motivos da decisão denegatória de admissibilidade, com
incidência do
III, do CPC, conforme a seguinte ementa:
art. 932,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO NCPC. AGRAVO EM
ART. 932,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula no 283 do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 1.961).

Nas razões do presente inconformismo alegou (1) omissão sobre a efetiva
impugnação específica da incidência da
e (2) omissão de
Súmula n. 283/STF;
enfrentamento das alegadas violações dos arts. 805, 924, II, e 925 do CPC, em razão
de acordo celebrado e homologado, com extinção da execução e impactos sobre
arrematação pendente de recurso.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls.
).
1.981/1.982
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído que o agravo em recurso especial não
impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 283
do STF)
Ficou explicitado que, conforme pacífico entendimento desta Corte, o
agravante deve infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA55254800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 15599854-6c85-42be-8991-506657707293

demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação
genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial.
Salientou-se que o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto
por CID com fundamento na incidência da Súmula n. 283 do STF (e-STJ, fls. 1.883-
1.885) e que, da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, foi
verificado que o agravante CID não teria impugnado, de forma arrazoada, o
fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do STF.
Foi destacado que tão somente se limitou a defender a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STF, que nem sequer foi mencionada na decisão agravada.
Observou-se que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial,
, impõe-se à parte agravante a
a incidência da Súmula n. 283 do STF
demonstração de que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada,
suficientes por si sós para a manutenção do julgado, o que não ocorreu no presente
caso.
Em síntese, o v. acórdão embargado enfrentou, de modo direto e suficiente,
a questão da dialeticidade do agravo em recurso especial, registrando que “o
agravante CID não impugnou, de forma arrazoada, o fundamento da decisão
. E isso não fez, porque se
agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do STF
limitou a defender a inaplicabilidade da Súmula no 7 do STF, que nem sequer foi
mencionada na decisão agravada” (e-STJ, fls.
).
1.965/1.966
De outra parte, sobre a alegação de ausência de omissão no enfrentamento
dos arts. 805, 924, II, e 925 do CPC à luz de acordo homologado e extinção da
execução com impactos sobre arrematação pendente, a decisão embargada não
ingressou no mérito da controvérsia por concluir pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação específica do
(
, nos termos do
III,
fundamento de inadmissibilidade Súmula n. 283/STF)
art. 932,
do CPC (e-STJ, fls.
).
1965/1966
Nessa moldura, não incumbia ao STJ apreciar dispositivos de mérito (arts.
805, 924, II, e 925 do CPC), pois a prestação jurisdicional cingiu-se ao exame da
regularidade formal do agravo.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA55254800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 15599854-6c85-42be-8991-506657707293

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 214.812/RS,
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe

19/5/2016,
24/5/2016 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso
e fundamentou sua conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe

19/5/2016,
27/5/2016 – sem
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55254800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 15599854-6c85-42be-8991-506657707293

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.999.143 / MG
Número Registro: 2025/0272992-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132741620098260196
10000181078668000
10000181078668001
10000181078668002
10000181078668003
10000181078668004
10000181078668005
10000181078668006
10000181078668007
10000181078668008
10000181078668009
10000181078668010
10000181078668011 10469949520248130000 132741620098260196
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CID MARCOS DUARTE
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
LELIS DEVIDES JUNIOR - SP140799
MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI - SP291336
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL - SP163164
VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - SP402011
ROGERIO DAMASCENO LEAL - SP156779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CID MARCOS DUARTE
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
Documento eletrônico VDA55527234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:54
Código de Controle do Documento: d1c6e813-c197-473f-a5a2-31a55435c24f

LELIS DEVIDES JUNIOR - SP140799
MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI - SP291336
EMBARGADO : LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL - SP163164
VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - SP402011
ROGERIO DAMASCENO LEAL - SP156779
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:54
Código de Controle do Documento: d1c6e813-c197-473f-a5a2-31a55435c24f